Tribunal: TJBA
Processo: 8008710-34.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008710-34.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO SANTOS FONSECA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Recurso de apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado. Abusividade não demonstrada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu pedido de revisão contratual formulado em ação ajuizada por consumidor visando à limitação dos juros remuneratórios de contrato de financiamento de veículo, ao fundamento de que o percentual contratado (2,3% a.m.) seria superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2% a.m.); requerendo-se o recálculo das parcelas e do saldo devedor com base na referida taxa média.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, justificando, assim, sua revisão à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada para a instituição financeira, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

5. A revisão das cláusulas contratuais bancárias é admitida em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada, de forma cabal, a abusividade das taxas pactuadas, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).

6. No caso concreto, embora a taxa contratada (2,3% a.m.) supere a taxa média de mercado (2% a.m.), a diferença não é suficiente para demonstrar, por si só, abusividade ou desvantagem exagerada, razão pela qual não se justifica a revisão pretendida.

7. A conclusão está em consonância com a Súmula nº 13 deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual a aferição da abusividade da taxa de juros deve considerar o caso concreto e o índice da taxa média de mercado divulgado pelo BACEN.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – suspensa a exigibilidade, diante da gratuidade de justiça deferida à parte autora, conforme art. 98, § 3º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8008710-34.2023.8.05.0103
, em que é apelante
THIAGO SANTOS FONSECA

e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.